Tribunal: TJES
Processo: 5025586-43.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social; Tratamento médico-hospitalar; Urgência
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025586-43.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: L. F. P. D. e outros

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE INSUMO MÉDICO A MENOR HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA
.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representado por sua genitora, visando ao fornecimento de sondas de jejunostomia de silicone, em tamanhos e quantidades especificadas em receituário médico, em substituição ao modelo de látex anteriormente utilizado, em razão de graves reações adversas e risco de agravamento do quadro clínico. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o Estado do Espírito Santo ao fornecimento do insumo e ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a imposição ao ente federado da obrigação de fornecer insumo médico específico (sonda de jejunostomia de silicone), prescrito por médico assistente, em favor de menor com comorbidades graves, com fundamento no direito constitucional à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é direito fundamental previsto no art. 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Os entes federados (União, Estados e Municípios) respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos, insumos e tratamentos médicos necessários, conforme entendimento consolidado do STF no Tema 793 da Repercussão Geral e jurisprudência do STJ.

A Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) reforça o dever do Estado de prover condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, independentemente da padronização do item requerido.

O insumo solicitado (sonda de jejunostomia de silicone) é essencial à vida e à integridade física do menor, conforme comprovação médica, sendo inadmissível a negativa estatal diante do risco de agravamento do quadro clínico, inclusive com possibilidade de morte.

É legítima a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, a serem revertidos ao respectivo fundo de aparelhamento, nos termos do art. 4º, XXI, da LC nº 80/94, quando configurado o efetivo trabalho judicial e resistência à pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de insumos médicos essenciais, ainda que não padronizados, é dever do Estado quando comprovada a necessidade clínica, especialmente em casos de risco à vida e à saúde de menor hipossuficiente.

Os entes federados respondem solidariamente pelas obrigações prestacionais na área da saúde, sendo lícita sua responsabilização isolada.

É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando configurados o efetivo trabalho pela satisfação do direito do menor e a resistência à pretensão autoral, com destinação ao fundo de aparelhamento institucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e art. 196; Lei nº 8.080/90, art. 2º, §1º; LC nº 80/94, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE-AgR 1.389.714, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 03.07.2023, DJe 17.08.2023; STF, RE 855.178-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; STJ, AgInt-Rcl 45.342, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.10.2023; TJMG, AC 4020619-17.2013.8.13.0024, Rel. Des. Paulo Balbino, j. 10.11.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, confirmar a sentença em sede de reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5025586-43.2024.8.08.0024

PARTES: L. F. P. D.(menor) E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REMETENTE: 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por L. F. D. O. M., menor, representado por Gleicy Neves Pereira, em face do Estado do Espírito Santo, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar o fornecimento de sonda de jejunostomia no tamanho e quantidade indicados no receituário médico de id. 463420260.

Houve, ainda, a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no importe de R$300,00 (trezentos reais).

Devidamente intimadas as partes, não houve a interposição de recurso.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no id. 12844080, opinando pela confirmação da sentença.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o autor, atualmente com 13 (treze) anos de idade, possui diagnóstico de encefalopatia crônica não progressiva tetraespástica e epilepsia estrutural com espasmos, apresentando diversas complicações, dentre elas desnutrição proteico-calórica grave, gastroparesia e obstrução intestinal alta (CID: G 93.4, Z 93.1, E 43 e R 63)), razão pela qual necessita de sonda de jejunostomia tamanhos 9 FR, 11 FR e 13 FR.

Nesse cenário, alega que, após um procedimento cirúrgico de jejunostomia, a sonda de látex utilizada vem apresentando rejeição, causando vazamento de alimentação, vômitos constantes, dores, ferimentos e machucados, por ter sido "costurada" ao paciente, o que tem impedido a alimentação completa e gerado perda de peso, razão pela qual necessária se faz
a troca urgente do dispositivo, devido ao risco de infecções e vir a óbito por desnutrição.

Com efeito, o direito à saúde encontra-se consubstanciado na Constituição da República, em seu art. 196, segundo o qual “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Diante deste contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reverbera entendimento consagrado pelo aludido dispositivo constitucional, possuindo sólida posição pela responsabilidade solidária dos Entes da Federação em disponibilizar serviços de saúde a todos que deles necessitem:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO INCORPORADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema.
2. No julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 23.05.2019, no citado RE 855.178-RG, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, esta Corte fixou a seguinte tese:
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"
. 3. Necessária observância pela instância de origem da parte final do Tema 793 da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, por maioria. (STF; RE-AgR 1.389.714; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Julg. 03/07/2023; DJE 17/08/2023) [não existe grifo no original]

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. JUÍZO COMPETENTE. [...]
3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, podendo ser demandados isolada ou conjuntamente.
4. A decisão agravada está em consonância com o entendimento do STF, ratificado no julgamento do Tema 793/STF e com o julgamento do RE 855.178 ED/SE, bem como com a jurisprudência do STJ. 5. Conclui-se que a definição do ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. 6. No caso em análise, a decisão agravada não merece retificação, uma vez que está fundamentada de forma suficiente e em consonância com o entendimento pacífico do STJ. 7. Agravo Interno negado”. (STJ; AgInt-Rcl 45.342; Proc. 2023/0118708-0; PR; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 30/10/2023) [não existe grifo no original]

Seguindo essa mesma orientação, a Lei 8.080 de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, prevê de forma categórica:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse contexto, sem delongas, entendo ser o caso de manutenção da sentença que julgou procedente o pedido inicial.

A medida não visa suprir um mero desconforto, mas sim prover uma necessidade indispensável para a saúde e bem-estar do paciente, aumentando sua qualidade de vida e preservando os seus direitos fundamentais.

Neste sentido:

EMENTA: AÇÃO COMINATÓRIA -
FORNECIMENTO DE INSUMOS - FRALDAS E SONDAS GÁSTRICAS - MENOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS - DIREITO À SAÚDE - GARANTIA CONSTITUCIONAL - INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 6º e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI N. 8.080/90 - DEVER DO ESTADO
. - A Constituição da Republica prevê o dever de prestar os serviços de saúde de forma solidária aos entes federativos, de modo que qualquer deles tem legitimidade para responder às demandas que visam ao fornecimento de tratamentos médicos -
A disponibilização de medicamentos e de insumos pela rede pública de saúde não se restringe àqueles elencados nas listas dos Programas de Assistência Farmacêutica, visto que a promoção e proteção da saúde dos cidadãos devem ser realizadas de maneira ampla pelo Estado
- A saúde constitui um direito de todos os indivíduos e um dever do Estado, a quem compete implementar políticas sociais e econômicas visando ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, em conformidade com o disposto pelos artigos 6º e 196, da Constituição Federal - Nada obstante, o pretendido fornecimento de insumos deve ser condicionado à apresentação de receita médica atualizada pela menor, a fim de que tal dispensação ocorra apenas durante o período necessário ao tratamento prescrito, além de impedir a perpetuação do gasto público . (TJ-MG - AC: 40206191720138130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Paulo Balbino, Data de Julgamento: 10/11/2016, 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2016)

Idêntico foi o posicionamento da Procuradoria de Justiça. Confira-se:

"No caso em tela, houve suficiente demonstração de que o menor Luiz Fernando possui diversas complicações gástricas em razão de seu diagnóstico de Encefalopatia Crônica não Progressiva Tetraespástica e Epilepisia Estrutural com espasmos, sendo imprescindível uso das sondas prescritas.

Com efeito, o uso do referido insumo é indispensável para tratamento e manutenção da qualidade de vida do infante. A prescrição, inclusive, constitui prova idônea a atestar a imprescindibilidade da órtese, bem como a sua eficácia, haja vista a idoneidade do profissional de saúde devidamente credenciado, não podendo o tratamento prescrito ser afastado diante de afirmação vazia de ineficácia ou possibilidade de tratamento diferente"

Por fim, no tocante à fixação de honorários, tenho que a sentença também não merece reparo. Afinal, verifico certa resistência no cumprimento da medida liminar, assim como a apresentação de contestação pelo ente público, pugnando pela improcedência do pedido. Ademais, o
quantum
fora arbitrado de forma equitativa, a revelar a consonância com a jurisprudência dominante do STJ.

De conseguinte,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)